Tribunal: TJDFT
Processo: 0040655-25.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OPERAÇÃO CAIXA DE PANDORA. AÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTEXTO ELEITORAL. CRIME COMUM CONEXO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NO INQ 4.435/STF. DECISÃO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA. RATIFICAÇÃO DE ATOS INSTRUTÓRIOS OU DECISÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DECLARADO COMPETENTE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGAR PROVIMENTO.
1. A competência para processar e julgar crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos é da Justiça Especial, nos termos do art. 35, II, do Código Eleitoral e art.109, IV, da Constituição Federal.
2. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Inq. 4.435/DF, assentou a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os crimes eleitorais e os crimes comuns que lhes forem conexos. Assim, havendo conexão entre crime de natureza comum e crime de natureza eleitoral, todos, conjuntamente, serão submetidos a processamento e julgamento perante a Justiça Eleitoral.
3. No caso, os recorridos são acusados do crime de corrupção ativa, conexo a outra ação penal enviada à Justiça Eleitoral, ante a constatação de indícios de delito eleitoral, razão pela qual a competência é da Justiça especializada.
4. Consoante jurisprudência pacífica do STF, compete ao Juízo declarado competente a ratificação ou não dos atos instrutórios e decisórios emanados de autoridades incompetentes rationae materiae.
5. Recurso conhecido e não provido.